Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704866-74.2024.8.07.0009 RECORRENTE: DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelações do Ministério Público e da Defesa. Tribunal do júri. Homicídio simples consumado e homicídio simples tentado. Embriaguez ao volante. Condução de veículo automotor sem habilitação. Artigo 593, inciso III, todas as alíneas, do Código de Processo Penal. Súmula 713 do STF. Aplicação da pena. Circunstâncias e consequências do crime. Fração de aumento. Pena acessória. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 121, caput; art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; e (iv) verificar se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa das consequências e das circunstâncias dos crimes de homicídio simples consumado e tentado. III. Razões de decidir 3. Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas elas. 4. Consoante dicção do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, o momento adequado para arguir nulidades posteriores à pronúncia é logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, após a ocorrência do fato motivador, sob pena de preclusão. Assim, não arguidas nulidades no momento oportuno, ausente violação ao art. 593, inciso III, alínea “a” do CPP. 5. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP. 6. O julgamento proferido pelo Tribunal de Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no caso em análise, em que a decisão dos jurados está amparada nas provas produzidas durante a instrução processual, afastando a alegada ofensa ao art. 593, inciso III, alínea “d” do CPP. 7. Quando o crime de homicídio enseja o desamparo emocional, afetivo e financeiro de filhos menores, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime. 8. Extrapolam as consequências comuns ao crime o fato de a vítima ter sofrido múltiplas fraturas, ter sido submetida a procedimento cirúrgico, permanecido 3 meses acamada e afastada de suas atividades laborais por 6 meses e atualmente apresentar limitações de movimento, o que a impede se exercer sua função habitual devendo, portanto, ser mantida a avaliação negativa das consequências do crime. 9. As circunstâncias dos crimes de homicídio simples consumado e tentado merecem valoração negativa, pois o acusado conduziu veículo automotor sem habilitação, sob efeito de álcool e na contramão da via, colocando em risco a coletividade. 10. Atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade a exasperação da pena-base com observância do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável. 11. Fixada a pena corporal no mínimo legal, deve a pena acessória seguir a mesma sorte, em observância ao princípio da proporcionalidade. IV. Dispositivo 12. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. ____________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828270, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1640162, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 09/11/2022; TJDFT, Acórdão 1980831, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que o acórdão recorrido aplicou critério de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, sem apresentar fundamentação concreta e idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027